Tribunal: STF
Processo: AR 2773
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, visando desconstituir o acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 861.823, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, transitado em julgado na data de 19.03.2018. Reproduzo a ementa:
          “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ADMINISTRATIVO. NOTÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. OPÇÃO. LEI 8.935/1994. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 95 DA LC 412/2008. ADI 4.641/SC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos embargos como agravo interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 5. As ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. No julgamento da ADI 4.641/CS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, o Plenário desta CORTE declarou a inconstitucionalidade do artigo 95 da LC 415/2008, entretanto modulou os efeitos para assegurar o direito adquirido “dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio de previdência estadual ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los”. 8. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem”.
    O acórdão rescindendo, nos termos do arguido pela Autora, manteve decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a concessão de aposentadoria administrada pelo Regime Próprio de Previdência Social ao titular do Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas e do Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca da Itá/SC. Este acórdão, contudo, estaria, na óptica da Autora, em desacordo com decisão transitada em julgado no âmbito do RE 596.085, em que haveria sido firmada a tese de que “notários, oficiais de registro, escreventes e demais auxiliares, não poderiam manter-se vinculado ao Regime Próprio de Previdência, por não serem detentores de cargo público” (eDOC 01). 
    Na ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, IV, do Código de Processo Civil de 2015, aponta-se ofensa à coisa julgada, firmada a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no RE 596.085.
    Alega a parte autora que “formou-se a coisa julgada em desfavor do réu quando do ajuizamento de Mandado de Segurança n° 023.05.022191-77, em 2005, haja vista a tríplice identidade entre as ações, pois iguais pedido, causa de pedir e partes” – demanda que deu origem ao extraordinário de n. 596.085. Relata, ainda, que o réu “Impetrou o mandamus n. 9204920-17.2012.8.24.0000, preventivamente, com o objetivo de ver assegurado o direito à concessão de aposentadoria junto ao Regime Próprio de Previdência Social”, sendo esta a demanda originária do RE 861.823, em que foi proferido o acórdão que se busca rescindir (eDOC 01).
    Defende, portanto, que “a coisa julgada deve ser observada independentemente do entendimento firmado na ADI 4.641/SC, que declarou materialmente inconstitucional o art. 95 da Lei Complementar 412/2008 e modulou os efeitos da decisão, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio de previdência estadual ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los” (eDOC 01). 
    Requerida a concessão de tutela antecipada, restou indeferida por meio de decisão monocrática, nos seguintes termos (eDOC 20):
    “Ressalte-se que a possibilidade de concessão de medida antecipatória de tutela em sede de ação rescisória é excepcionalíssima, pois se trata de pretensão à revisão do resultado de demanda transitada em julgado, em detrimento à garantia de segurança jurídica e respeito à coisa julgada material, garantias essas que possuem, inclusive, assento constitucional. 
    Portanto, o ordenamento jurídico apenas concede à parte o direito de obter uma tutela de urgência, nas ações rescisórias, em hipóteses nas quais sobeja indene de dúvida que o acórdão rescindendo laborou em grave equívoco, apto a permitir a relativização da coisa julgada, de plano. 
    Contudo, perlustrando os autos, não constato a presença de prova inequívoca capaz de ensejar convencimento acerca da verossimilhança das alegações, nos termos do artigo 300 do CPC. 
    (...)
    Ainda, também não visualizo, em sede preambular, a afronta à coisa julgada material, já que a decisão que obstou a concessão de aposentadoria do RPPS não foi proferida no processo que resultou no acórdão rescindendo, mas sim de forma incidental em outro feito. 
    Igualmente, não afiro, prima facie, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, acaso se afigure violadora de coisa julgada a concessão de benefício previdenciário, o status quo ante poderá ser restituído ao Instituto autor da presente rescisória. 
    Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF”. 
    A Autora interpôs agravo regimental face à decisão supra (eDOC 24).
    Devidamente intimado a apresentar contestação, o réu quedou-se silente (eDOC 26).
    É, em síntese, o relatório.
    A ação é tempestiva. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 19.03.2018, razão pela qual, ajuizada em 15.01.2020, preenche esta rescisória a exigência constante do art. 975 do Código de Processo Civil.
    Quanto ao mérito, a legislação processual dispõe ser cabível ação rescisória nas seguintes hipóteses:
    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
    IV - ofender a coisa julgada;
    V - violar manifestamente norma jurídica;
    VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:
    I - nova propositura da demanda; ou
    II - admissibilidade do recurso correspondente.
    § 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.
    § 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.
    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”
    No caso que se apresenta a julgamento, a parte autora fundamenta sua pretensão no inciso IV do art. 966 supra transcrito.
    Diz que a ofensa à coisa julgada consubstancia-se na contrariedade entre o acórdão rescindendo, que teria reconhecido o direito do réu a receber aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência, e a decisão proferida no RE 596.085, na qual entendeu-se pela impossibilidade da vinculação de notários, escreventes e demais serventuários ao RPPS por não serem detentores de cargo público.
    Sem razão a parte Autora.
    De início, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal detém competência para apreciar ação rescisória que tenha por objeto decisão proferida por um de seus ministros ou pelos órgãos colegiados, desde que esta tenha “efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a” (AR 1302, redator p. acórdão o Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 17/09/1993).
    Convolando os autos, depreende-se que a decisão rescindenda negou seguimento ao extraordinário, deixando de analisar o mérito do recurso e, consequentemente, a questão federal controvertida, o que se demonstra pela incidência do óbice da Súmula 279/STF à hipótese, dentre outros aspectos.
    Em decisão monocrática da lavra do saudoso Ministro Teori Zavascki, reconheceu-se a inviabilidade na apreciação do mérito do extraordinário por não haver sido demonstrada a repercussão geral da matéria, por ser meramente reflexa a alegada ofensa ao texto constitucional e por estar a discussão dos autos centrada em elementos fático-probatórios e na legislação infraconstitucional, cuja análise é vedada pela Súmula 279 desta Corte. Entende, ainda, que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência consolidada do STF, nos termos do acórdão proferido na ADI 4.641, razão pela qual mantém incólume o julgado do tribunal a quo, negando seguimento ao recurso.
    Tal entendimento restou confirmado pela Primeira Turma no julgamento dos embargos declaratórios convertidos em agravo regimental, havendo o relator, Min. Alexandre de Moraes, considerando que “o agravo interno não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os óbices apontados”. 
    Assim, havendo sido mantida a integralidade da monocrática e não havendo incursão no mérito em razão do caráter infraconstitucional das ofensas suscitadas, resta demonstrada a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente rescisória, nos termos da Súmula 249/STF, segundo a qual 
    “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida” (grifos nossos).
    Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 966, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AR 2520 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2017).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. REVOLVIMENTO DAS RAZÕES EXPOSTAS NA INICIAL. DECISÃO AGRAVADA, QUE NÃO APRECIOU MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO-CABIMENTO. 1. Esta Corte firmou-se na orientação de que não cabe ação rescisória contra decisão monocrática que não aprecia o mérito da controvérsia. 2. A questão relativa ao sumiço ou extravio de peças processuais não se constitui em fato superveniente, visto que foi exaustivamente apreciada nos dois embargos de declaração opostos ao acórdão rescindendo. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 1705 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.08.2002).
    Faço referência, ainda, ao entendimento vergastado pela e. Ministra Rosa Weber quando da apreciação de pretensão rescisória em circunstâncias análogas às da causa em tela:
    “Em que pese ao intuito do autor, de desconstituir a citada decisão, tal escopo encontra óbice no fato de não ter havido, à sua prolação, debate acerca das questões articuladas na presente demanda, a afastar o cabimento da rescisão pretendida. Com efeito, a conclusão constante do acórdão rescindendo, no sentido de não provimento do agravo regimental, não decorreu, como visto, da apreciação do mérito da causa, atinente à possibilidade, ou não, de desconstituição de decisão transitada em julgado mediante ação anulatória ajuizada após o biênio decadencial da rescisória. A conclusão lançada na decisão rescindenda foi desencadeada, sim, pela constatação de que não infirmados os fundamentos da decisão agravada, em que consignada a compreensão de que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa. Constou do citado acórdão, ainda, a advertência quanto à hegemonia da jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal, insuscetível de ser desrespeitada a partir de “inconformismo sistemático, manifestado em recursos carentes de fundamentos novos”, caracterizador apenas - o aludido inconformismo - de “abuso do poder recursal”.
    Não apreciada, então, no acórdão rescindendo, a controvérsia entabulada na ação rescisória, restrita, a aludida decisão, ao contrário, à afirmação da inocuidade do agravo regimental apresentado pela Autarquia, tem-se a ausência de decisão de mérito capaz de produzir coisa julgada material, suscetível, em face da autoridade dessa emanada, de ser rescindida nos termos do artigo 485, caput, do CPC de 1973” (AR 2323, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 02/06/2016 – grifos nossos).
    No mais, ainda que se reputasse possível a apreciação da presente causa por esta Corte, é evidente que a decisão rescindenda não atinge a coisa julgada material em vista de ater-se à indicação da patente contrariedade do extraordinário à assente jurisprudência desta Corte – e sua consequente inviabilidade –, não adentrando o mérito, razão pela qual não há falar em ofensa à coisa julgada. Com isso, não obstante seja firme na doutrina e jurisprudência o cabimento de ação rescisória contra decisão proferida em outra ação rescisória, verifica-se que na demanda sob exame não se faz presente nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, mormente a do inciso IV, suscitada pela Autora.
    Por outro lado, cumpre consignar a viabilidade da decisão recorrida, tendo em vista a jurisprudência sedimentada no Plenário desta Corte, tanto por meio do entendimento sumulado do n. 279, quanto pelo acórdão proferido na ADI 4.641. Assim, revela-se compatível às atribuições do Relator essa competência, porquanto esta ação veicula pretensão concordante ao entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nos termos da Súmula 249 desta Corte, bem como do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente ação rescisória.
    Julgo, ademais, prejudicado o agravo regimental interposto pela Autora em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de medida cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente